Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732509-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR VINICIUS XAVIER DE OLIVEIRA PACIENTE: VICTOR VINICIUS XAVIER DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DÉBORA ARAÚJO CAVALCANTE em favor de VICTOR VINÍCIUS XAVIER DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0726404-72.2023.8.07.0001. Relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e, após instrução, sobreveio sentença, condenando-o pelo referido delito à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, não concedendo o direito de apelar em liberdade, apesar de o paciente ter respondido solto todo o processo. Assevera que os mesmos fundamentos utilizados pelo juiz para decretar a prisão preventiva constam também da decisão que justificou a segregação cautelar do paciente no Processo n. 0748543-18.2023.8.07.0001, no qual, em sede recursal, foi concedida liberdade provisória ao paciente (acórdão 1890217). Considera que a fixação da pena nesse patamar para réu primário revela certa parcialidade do juízo e seu inconformismo pela reforma de sua decisão pelo tribunal. Destaca, ainda, que no curso do processo não sobreveio nenhum fato desabonador que pudesse ensejar o decreto de prisão preventiva em sede de sentença, reprisando o fato de que, em autos diversos, em sede recursal, o paciente foi colocado em liberdade, apresentando-se em todos os atos do processo após o alvará de soltura, revelando, em seu entender, que o ato carece de motivação idônea. Alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, nunca ofereceu risco à instrução nem à aplicação da lei penal, foi selecionado para vaga de emprego como estoquista, aguardando contratação, tudo a demonstrar que a liberdade do paciente não traz nenhum risco à ordem pública, revelando que a medida extrema aplicada pelo sentenciante neste momento processual configura antecipação de pena. Colaciona julgados em favor de sua tese. Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando que a gravidade do delito, por si só, não é motivo suficiente para a segregação cautelar do paciente. Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus liminarmente para que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente, impedindo qualquer coação ou restrição de sua liberdade, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se as comunicações de praxe. É o relatório. DECIDO A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. Na ação penal ainda em curso na origem – Processo n. 0726404-72.2023.8.07.0001, o paciente foi preso em flagrante em 25/6/2023, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (ID 163146022). Apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória em 26/6/2023 (ID 163166387). Cinco meses após, em 25/11/2023, no mesmo local (Bananal, Zona Rural de Sobradinho), o paciente foi novamente preso em flagrante, acusado da prática do mesmo delito e respondeu preso todo o processo, vindo a ser solto em fase recursal. A segunda ação penal – Processo n. 0748543-18.2023.8.07.0001 tramitou de forma mais célere e no julgamento do apelo por este Colegiado, sob a relatoria do Des. Arnaldo Corrêa Silva, a reprimenda imposta na sentença foi reduzida de forma significativa, após o reconhecimento do tráfico privilegiado, o que levou à revogação da prisão preventiva do réu. O acórdão apresenta a seguinte ementa: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ENTREVISTA RESERVA NA PRESENÇA DE POLICIAIS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. TECNICAMENTE PRIMÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ENTREVISTA RESERVA NA PRESENÇA DE POLICIAIS. Se o acusado está assistido por defensor constituído, em inobservância ao art. 185, § 5o, do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa e não absoluta o fato de, antes do interrogatório judicial, a entrevista do réu com seu patrono, por vídeo conferência, ter se dado na presença de policial penal, quando deveria ser demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou comprovado nos autos, máxime quando a contratação do patrono se deu dois meses antes, tempo em poderiam traçar estratégias de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 3. O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. 4. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade. 5. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido em parte.” (Acórdão 1890217, 07485431820238070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, não se pode perder de vista a contumácia delitiva do paciente, bem assinalada pelo juízo no ato ora apontado coator, pois o cometimento de novo delito no curso da liberdade provisória, representa quebra de confiança, põe em xeque a credibilidade do Poder Judiciário e, sobretudo, revelam a periculosidade do agente, colocando em risco a ordem pública. Confira-se (ID 206325846): “(...) Sob outro foco, o acusado respondeu ao processo em liberdade. Não obstante, o Ministério Público representou por sua prisão preventiva em sede de alegações finais, como forma de garantia da ordem pública. A representação, é possível adiantar, deve ser acolhida. Com efeito, em um curto intervalo de tempo o acusado incorreu em dois flagrantes de tráfico de substâncias entorpecentes, no mesmo local e empregando o mesmo modo de agir. Ou seja, ao praticar um novo delito após ser preso em flagrante pelo fato deste processo e conquistar a oportunidade de responder em liberdade mediante o cumprimento de condições, o acusado além de quebrar as condições assumidas, demonstrou que nenhuma outra medida cautelar é suficiente para proteger as garantias legalmente previstas. Além disso, revela uma tendência de persistir, reiterar e fazer da prática de delitos um meio habitual e regular de vida, circunstâncias que ao sentir desse magistrado põe em concreto risco duas garantias legalmente previstas, a da ordem pública e a da aplicação da lei penal, além de revelar acontecimento apto a colocar em xeque a credibilidade do sistema de justiça criminal, fomentar a sensação de impunidade e incentivar a figura da vingança privada, colocando em risco a própria existência democrática. Isto posto, com suporte nestes fundamentos, DEFIRO a representação e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, o que faço com fundamento no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se o necessário mandado de prisão.(...)” A utilização de argumentos semelhantes pelo juízo na outra ação penal, quando manteve a prisão preventiva do paciente, apenas reforça o risco concreto que a liberdade do acusado gera à garantia da ordem pública, à luz do art. 312 do CPP. E a nova condenação pela prática do mesmo crime é uma situação nova, contemporânea, que ainda não havia se consolidado quando do julgamento da apelação criminal referente à ação penal já julgada por este colegiado. Frise-se, ademais, que a prisão do paciente naqueles autos somente foi relaxada por conta da drástica redução da pena, não sendo valorada sua conduta, como sói acontecer agora, após nova condenação. Nesse mesmo sentido, decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Na hipótese, o Juiz singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para decretar a prisão preventiva do acusado, ao salientar a gravidade concreta da sua conduta, caracterizada pelas expressivas quantidade e variedade de drogas apreendidas (174g de maconha, 7,17g de crack e 9,99g de cocaína), e o risco de reiteração delitiva, em razão do registro de outro inquérito pela prática do mesmo delito, no qual foi beneficiado pela liberdade provisória em data recente, mas voltou, em tese, a delinquir. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos a ele imputados e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 851.835/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 30/10/2023.) Destarte, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 15:09:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator